Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002654-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ABRAÃO FABIO GALVÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ÓBICE NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. MULTA PROPORCIONAL. CUSTAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. A dinâmica delitiva, as circunstâncias que cercaram a prisão, as características do flagrante, o volume de droga apreendido, as filmagens realizadas, e as mensagens trocadas entre os réus colaboram para a certeza quanto ao dolo de tráfico. Ainda: não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente. Os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do acusado a práticas delitivas e devem ser levados em conta na avaliação da personalidade. A existência de atos infracionais recentes e graves praticados pelos réus Abraão, Douglas e Victor, denotam dedicação às atividades criminosas, evidenciando seu enraizamento no submundo do crime, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Correta a determinação do regime prisional inicialmente fechado com esteio no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, especialmente considerada a personalidade dos réus. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos encontra óbice nos termos do art. 44 do Código Penal. Eventual isenção de custas - ônus da sucumbência, a teor do art. 804 do CPP - compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais, observados os termos do art. 12 da Lei no 1.060/1950. Inviável o deferimento da tencionada liberdade provisória. Conforme se infere dos autos, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, de forma que, tornando-se ainda mais hígidos, após a prolação da sentença condenatória, os motivos alinhados para a manutenção do réu no cárcere, nega-se provimento ao pedido. Apelações não providas. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006, apontando estar comprovada a ocorrência da causa de diminuição de pena ali prevista, na proporção de 2/3 (dois terços). Assevera, ainda, ofensa ao artigo 44 do Código Penal, porquanto atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do Código Penal. Com efeito, ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, bem como ao assentar ausentes os requisitos para a substituição de pena pleiteada, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012